Tribunal: TJDFT
Processo: 0700160-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700160-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELA TORRES TAVARES CYSNE, JOSE FERNANDO COSENTINO TAVARES REPRESENTANTE LEGAL: ARYENE MARTINS ALMEIDA AGRAVADO: S. D. A. V. D. S. D E S P A C H O Aos agravantes para manifestaram-se acerca da petição colacionada ao ID 55763952 e ainda, se persiste o interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator